Tribunal: TJMT
Processo: 1001759-11.2024.8.11.0017
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001759-11.2024.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA - CNPJ: 10.573.521/0001-91 (APELANTE), MARIA DO PERPETUO SOCORRO MAIA GOMES - CPF: 375.041.504-87 (ADVOGADO), IAGOR PARENTE DOS SANTOS FAGUNDES - CPF: 059.500.941-74 (APELADO), LAURA RENATA CARDOSO ARAUJO - CPF: 056.925.991-63 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR REJEITADA. PARCIALMENTE PROVIDO, UNANIME

E M E N T A

DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO. PRELIMINAR DE LITISCONSÓRCIO PASSIVO NECESSÁRIO. DESCABIMENTO. TRANSAÇÃO FRAUDULENTA VIA PIX. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. OMISSÃO DO BANCO APÓS ALERTA DO CONSUMIDOR. DANO MORAL CONFIGURADO.
RESTITUIÇÃO SIMPLES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

I. Caso em exame

1.
Apelação cível contra sentença que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos materiais e morais, decorrentes de fraude bancária envolvendo transação via PIX, determinando a devolução em dobro do valor transferido e a compensação por danos morais.

II. Questão em discussão

2.
Discute-se
:

(i) a necessidade ou não de inclusão do beneficiário da transação fraudulenta no polo passivo da demanda;

(
ii
) a responsabilidade objetiva
da
instituição financeira por omissão após o consumidor comunicar a suspeita de golpe;

(
iii
) a possibilidade de aplicação da restituição em dobro prevista no art. 42,
p.u
., do CDC
,
diante da ausência de comprovação de má-fé da instituição.

III. Razões de decidir

3.
Rejeita-se a
preliminar de litisconsórcio passivo necessário, po
is a
responsabilidade da instituição financeira independe da participação do terceiro fraudador, sendo-lhe facultado o direito
de regress
o.

4. A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se a responsabilidade objetiva do art. 14 do CDC. Comprovado o dano e o nexo causal,
dispensa-se
demonstração de culpa.

5. Ainda que alegada culpa exclusiva da vítima, a inércia da instituição financeira, que não adotou providências para barrar a transação após a comunicação da fraude, configura falha na prestação do serviço.

6. A indenização por dano moral, arbitrada em R$ 5.000,00, mostra-se razoável e proporcional.

7.
A
usente comprovação de má-fé, a restituição deve ser simples, e não em dobro.

IV. Dispositivo e tese

8. Recurso parcialmente provido
apenas
para afastar a restituição em dobro e determinar a restituição simples dos valores transferidos.

Tese de julgamento:
“
1.
Não há litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o beneficiário da fraude. 2.
A instituição financeira responde objetivamente por danos materiais e morais resultantes de transação fraudulenta, quando previamente informada e omissa quanto à adoção de medidas de contenção.

3.
A restituição dos valores transferidos de maneira fraudulenta deve ocorrer de forma simples, pois ausente demonstração de má-fé
.
”

Dispositivos relevantes citados:
CDC,
arts
. 6o, VIII; 14; 42,
p.u
.; CPC/2015,
arts
. 114, 373, I e II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ,
AgRg
no REsp 1.486.761/AL, Rel. Min. Marco Aurélio
Bellizze
, 3a Turma, j. 15.12.2015;

TJMT,
ApC
1016232-61.2023.8.11.0041, Rel. Des. Márcio Aparecido Guedes, j. 13.09.2024;

STJ,
EAREsp
600.663/RS, Tema 929, Rel. Min. Maria Thereza de Assis Moura, Corte Especial, j. 22.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Apelação Cível interposto
pelo Mercado Pago Instituição de Pagamento LTDA.
contra sentença proferida pelo Juízo da
2
a Vara de
São Félix do Araguaia
/MT, que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na
Ação Indenizatória por Danos Materiais e Morais c/c pedido de Repetição de
I
ndébito
ajuizada por
Iagor
Parente dos Santos Fagundes
, condenando a requerida
à restituição em dobro do valor de R$ 3.300,00, bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 a título de indenização por danos morais
.

A
apelante sustenta, preliminarmente, sua ilegitimidade passiva, alegando que a operação impugnada foi realizada mediante uso regular de credenciais do próprio consumidor, em dispositivo habitual, com autenticação por senha, duplo fator e reconhecimento facial. Aponta, ainda, a nulidade da sentença por ausência de formação de litisconsórcio passivo necessário, em razão da não inclusão do titular da conta beneficiária da transação contestada.

No mérito, defende a inexistência de falha na prestação do serviço, a ausência de nexo causal, a inaplicabilidade da Súmula 479 do STJ e a ausência de elementos suficientes para caracterizar dano moral indenizável, pleiteando, ao final, a reforma integral da sentença
.

O apelado,
nas contrarrazões
, alega que a
s

preliminares constituem
inovação recursal
,

sendo
inadmissível
seu conhecimento. Já no mérito,
defende a aplicação da responsabilidade objetiva com base no art. 14 do CDC e na Súmula 479 do STJ, bem como afirma a existência de falha nos mecanismos de segurança da plataforma digital da apelante. Requer a manutenção integral da sentença
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
(PRELIMINAR)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Antes de adentrar no mérito recursal, faz-se necessário o enfrentamento das preliminares.

Consigno que
a preliminar de ilegitimidade passiva está atrelada ao mérito recursal, tendo em vista que o cerne da tese é a culpa exclusiva do consumidor, questão que s
e confunde com o mérito, devendo ser analisada
em conjunto.

Já a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, por se tratar de matéria de ordem pública,
deverá ser conhecida e analisada,
afastando
a arguição de inovação recursal.

A instituição financeira sustenta que deveria ter sido incluído no polo passivo o terceiro beneficiário da transação impugnada indivíduo que recebeu os valores transferidos mediante operação considerada fraudulenta pelo consumidor
.

Ocorre que
,
a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em casos análogos,
afasta
expressamente tal exigência
:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. FRAUDE BANCÁRIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PELO FORTUITO INTERNO LIGADO AO RISCO DE SUA ATIVIDADE. SÚMULA
N .
479/STJ. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. AUSÊNCIA DE LITISCONSÓRCIO NECESSÁRIO COM O AGENTE CAUSADOR DIRETO DO DANO. DISCUSSÃO QUANTO À REGULARIDADE NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO
BANCÁRIO .
SÚMULA N. 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL NÃO COMPROVADO. AGRAVO REGIMENTAL
IMPROVIDO .
1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional, pois o Tribunal de origem decidiu a matéria controvertida de forma fundamentada, ainda que contrariamente aos interesses da parte.
2. Nas ações indenizatórias por fraude bancária não existe litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e o terceiro causador direito e imediato do dano, mesmo quando
identificado
.
3. No caso, não há sentido discutir se houve revelia ou se os fatos narrados na inicial carecem de verossimilhança, porque a causa não foi julgada com fundamento em nenhum tipo de presunção de veracidade, mas na convicção formada a partir da prova dos autos.
(...)
.

(STJ -
AgRg
no REsp: 1486761 AL
2014/0258173-0, Relator.: Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Data de Julgamento: 15/12/2015, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação:
DJe
03/02/2016)
(destaquei)

No mesmo sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. Ação de Obrigação de Fazer
c.c
Pedido de Tutela de Urgência. Alegação de fraude de possíveis
transações .
Decisão determinou a emenda da inicial, para incluir no polo passivo da demanda, terceiros atingidos pela determinação de bloqueio de contas bancárias. Modalidade de intervenção de terceiros vedada pelo Código de Defesa do Consumidor. Litisconsórcio passivo necessário.
Descabimento .

Inexistência de litisconsórcio passivo necessário entre a instituição financeira e terceiros beneficiados pelas transações impugnadas, ressalvando-se o direito do banco e outras instituições de demandar em regresso em face dos causadores diretos dos danos
. Precedentes do STJ e do TJ/SP. RECURSO PROVIDO.

(TJ-SP - Agravo de Instrumento: 2009583-38 .2024.8.26.0000 Guarulhos, Relator.: Simões de Almeida, Data de Julgamento: 28/05/2024, 13a Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 28/05/2024)
(destaquei)

A instituição financeira, por ser fornecedora de serviços no âmbito de relação de consumo, responde objetivamente pelos vícios do serviço e pelas falhas de segurança que permitam fraudes no âmbito de sua própria plataforma digital, sendo-lhe facultado, posteriormente, o exercício de ação regressiva em face do efetivo fraudador, se assim entender pertinente
.

Deste modo,
rejeito
a preliminar arguida.

VOTO
(
MÉRITO
)

EXMA. SRA. DESEMBARGADORA ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

A controvérsia recursal cinge-se à responsabilidade da instituição financeira por fraude bancária praticada por terceiro, após o consumidor comunicar o banco sobre a transação suspeita, que, mesmo assim, foi efetivada
.

A relação entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor, conforme pacificado:

Súmula 297/STJ:
“O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ:
“As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

O art. 14 do CDC impõe responsabilidade objetiva, bastando a demonstração do dano e do nexo causal, sendo prescindível a prova de culpa. Também se admite a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, CDC), conforme verossimilhança e hipossuficiência
.

No caso, o autor comprovou os fatos constitutivos de seu direito ao apresentar os extratos da conta corrente, que evidenciam a disponibilização do valor referente
a

transação
via PIX contestada (
ids.

311243378
,
311243379
,
311243380
,
311243381
e
311243382
).

Assim, a teor do que preceitua o art. 373, I, do CPC, ao apelante incumbia o ônus da prova da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do apelado, como estabelece o inciso II do mesmo artigo.

Embora
alegue
culpa exclusiva da vítima, os autos revelam que, mesmo diante de possível imprudência inicial do consumidor, a omissão da instituição ao não cancelar transação agendada já contestada foi determinante para o prejuízo, caracterizando falha grave na prestação do serviço.

Ao constatar as movimentações fraudulentas em
25
/
11
/202
1
, o
apelado
comunicou a central de atendimento do banco para contestar as operações
, além de registrar Boletim de Ocorrência
,
mas não houve qualquer providência para reverter ou impedir a operação
.

A inércia do banco em
proceder com o bloqueio da conta e a suspensão da transferência
, manifestamente fraudulenta e contestada, rompe o nexo de causalidade que poderia ligar o dano exclusivamente à conduta do consumidor.

A falha
decorre da omissão
para mitigar o dano
,
quando tinha plena ciência e capacidade técnica para fazê-lo
, caracterizando

falha na prestação do serviço (art. 14, CDC) e afasta
ndo
a excludente de responsabilidade
.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO POR FALTA DE DIALETICIDADE – REJEIÇÃO – FRAUDE BANCÁRIA – COMUNICAÇÃO IMEDIATA – INERCIA DO BANCO AO NÃO REALIZAR O CANCELAMENTO DA TRANSFERÊNCIA - FALHA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA CARACTERIZADA – DEVER DE INDENIZAR – DANO MORAL – VALOR INDEZATÓRIO RAZOAVEL E CONDICENTE COM AS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO – RECURSO DESPROVIDO. 1. A simples repetição dos argumentos elencados na contestação não representa, por si só, a ausência de requisito objetivo de admissibilidade do recurso de apelação, se o apelo contém os fundamentos de fato e de direito pelos quais a recorrente almeja ver reformada a sentença. 2.
Comprovada a falha na prestação de serviço, a instituição financeira responde objetivamente por todos os prejuízos sofridos pelo autor, ainda que proveniente de fraude de terceiro, cabendo o pagamento de indenização por danos morais
3. O valor da indenização deve ser arbitrado com obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, e, ainda, mirando o propósito pedagógico do ofensor, a fim de evitar o enriquecimento indevido.

(
TJ-MT
1016232-61.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 13/09/2024,
Publicado
no DJE 13/09/2024)

A tese
de que as transações partiram de um aparelho
previamente cadastrado
, com segurança e reconhecimento facial
não se sustenta de forma absoluta,
diante da fragilidade probatória do banco, que apenas apresentou telas sistêmicas, sem documentos hábeis
.

O dano moral é presumido, diante da violação da segurança da conta, da frustração gerada e da inércia do banco após o alerta. A indenização fixada em R$ 5.000,00 atende aos critérios de razoabilidade e
proporcionalidade, cumprindo função compensatória e pedagógica
, tendo em vista a omissão e inercia do apelante
.

Nesse contexto:

“APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSFERÊNCIAS VIA PIX NÃO AUTORIZADAS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ART. 85, §11, DO CPC). RECURSO NÃO PROVIDO.

[...] A instituição financeira responde objetivamente pelos danos decorrentes de fraudes e delitos praticados por terceiros em operações bancárias, quando relacionados ao risco inerente à sua atividade (fortuito interno).

A falha na prestação do serviço fica caracterizada pela ausência de bloqueio de operações atípicas e pela inércia na adoção de medidas para mitigar os prejuízos após a comunicação do consumidor.

O dano moral em casos de falha na prestação de serviços financeiros é presumido, especialmente quando há subtração de valores expressivos e abalo à confiança do consumidor.”

(N.U 1000934-83.2024.8.11.0044, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/02/2025,
Publicado
no DJE 24/02/2025)

TRANFERÊNCIA BANCÁRIA – GOLPE PIX PRATICADO POR TERCEIRO – COMUNICAÇÃO IMEDIATA AO BANCO – INÉRCIA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – APLICAÇÃO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORTUITO INTERNO – RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO BANCO – ATO ILÍCITO – NEXO DE CAUSALIDADE – DANO MORAL EVIDENCIADO – RECURSO DESPROVIDO. 1. As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
2 .
Compete às instituições financeiras adotar medidas de segurança em seus sistemas, a fim de se evitar a ocorrência de fraudes [...]. 3. A culpa exclusiva de terceiros capaz de elidir a responsabilidade do fornecedor de serviços ou produtos pelos danos causados é somente aquela que se enquadra no gênero de fortuito externo, ou seja, aquele evento que não guarda relação de causalidade com a atividade do fornecedor, absolutamente estranho ao produto ou serviço.
4 .
Comprovado o dano material correspondente ao envio do pix, deve ser objeto de ressarcimento pela instituição financeira
. 5. O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em consonância com princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, promovendo-se de modo justo a compensação do ofendido e a punição do ofensor
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10254216320238110041, Relator.: MARCIO VIDAL, Data de Julgamento: 18/06/2024, Quinta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 21/06/2024)
(destaquei)

Contudo, a restituição em dobro do valor transferido deve ser afastada. Conforme entendimento consolidado, a devolução em dobro (art. 42, parágrafo único, CDC) exige comprovação de má-fé, o que não se verifica nos autos
. Cito:

“
[...]

A restituição em dobro prevista no art. 42, parágrafo único, do CDC exige demonstração de má-fé da instituição financeira
. Os juros moratórios sobre danos materiais oriundos de desconto indevido incidem desde a data de cada desconto. Em relações de consumo, é válida a aplicação de correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês.

[...]
”

(
TJ-MT
1023840-13.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2025,
Publicado
no DJE 21/08/2025)

“[...] 7. A restituição em dobro do indébito exige prova de má-fé, o que não se comprovou nos autos, sendo devida apenas a devolução simples, conforme entendimento reiterado do STJ e da Corte local.”

(N.U 1016350-37.2023.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 31/07/2025,
Publicado
no DJE 31/07/2025)

Embora se reconheça a falha na prestação do serviço pela instituição financeira, que não agiu com a diligência necessária ao deixar de detectar ou bloquear uma operação atípica e prejudicial ao consumidor, não há elementos nos autos que comprovem a existência de má-fé ou intenção de enriquecimento ilícito por parte do banco
.

Assim, ainda que a conduta omissiva seja suficiente para justificar a reparação pelos danos materiais e morais sofridos, a restituição dos valores deve ocorrer de forma simples, e não em dobro, diante da ausência de má-fé.

Ressalte-se, por fim,

que
o entendimento firmado no Tema 929 do Superior Tribunal de Justiça (
EAREsp
no 600663/RS),
invocado pela apelada, não se aplica ao caso. No tema, foi fixada a tese de que
:

“
O consumidor
cobrado em quantia indevida
tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juris legais, salvo hipótese de engano justificável.”
.
No caso concreto, contudo, não se trata de cobrança indevida, mas de restituição decorrente de transferência fraudulenta.

Por essa razão, afasta-se a aplicação da tese firmada no tema
.

Diante do exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO

ao recurso
,
apenas para afastar a condenação à restituição em dobro do dano material, substituindo-a por restituição simples, mantendo os demais termos da sentença
.

Deixo de majorar os honorários advocatícios em atenção ao
Tema 1.059 do STJ.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 01/10/2025